Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-31.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002983-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELINO SANTANA DE SOUSA - CPF: 861.979.321-72 (APELANTE), JACIRA APARECIDA DA ANUNCIACAO - CPF: 846.112.941-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMESTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade foi alicerçada apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelino Santana de Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de n. 1002983-31.2021.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, à pena de 2 meses e 10 dias de detenção no regime inicial aberto (Id. 144339199).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs recurso de apelação, buscando pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, consubstanciada no fato de que a circunstância judicial (culpabilidade) sopesada em desfavor do acusado é inerente ao tipo (Id. 144330953).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 144330959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 145515182).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“1) Em 28/10/2.020, por volta das 23h, na residência comum, localizada na Rua Antônio Finazzi, 50, Bairro Jardim Paulista, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Jacira Aparecida da Anunciação, conforme BOPJC 2020.263468 e declarações vitimárias.

2) Em 30/11/2.020, por volta das 8h, na residência comum, localizada na Rua Antônio Finazzi, 50, Bairro Jardim Paulista, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Jacira Aparecida da Anunciação, conforme BOPJC 2020.263468 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por quatro anos e estavam separados há sete meses. Consta que o denunciado se recusava a sair da residência da vítima e a dividiu em duas partes. Uma parte ficou com a vítima e a outra parte com o denunciado.

Em 28/10/2.020, o denunciado disse para vítima que faria uma casinha para ela no céu, disse que se ele saísse dali a vítima apareceria morta e xingou a vítima de puta e ladra. Em 30/11/2.020, o denunciado disse para a vítima que ou ela sairia da casa ou ele atiraria nela de metralhadora.

O denunciado não foi interrogado porque não foi localizado.

O Ministério Público denuncia
Marcelino Santana de Sousa
como incurso nos arts. 71 e 147 do CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3) A oitiva da vítima Jacira Aparecida da Anunciação.

4) A intimação da vítima Jacira Aparecida da Anunciação, querendo, ingressar com queixa-crime do crime de injúria do art. 140 do CP até 28/5/2.021, por meio de advogado ou da defensoria pública, já que a ação é exclusivamente privada, art. 145 do CP.

5) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

6) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais decorrentes do injusto penal, no valor de R$ 2.000,00.”
(Id. 144339170).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, à pena de 2 meses e 10 dias de detenção no regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, contra parte da sentença que fixou a reprimenda acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica, requerendo a sua readequação, tendo em vista que a magistrada singular teria sopesado de forma inadequada a circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Como inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada singular, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime, passa-se tão somente a reanálise da pena.

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular reconheceu em desfavor do apelante uma circunstância judicial (culpabilidade), razão pela qual a pena-base foi fixada em 1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça,
c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado MARCELINO SANTANA DE SOUSA, brasileiro, convivente, carpinteiro, RG 12479270 SSP/MT e CPF 861.979.321-72, nascido em 08/08/1979, em Conceição do Araguaia/PA, filho de Manoel Araújo Santana e Maria Zuleide Pereira de Sousa, residente na Rua Antônio Finazzi, 50, Bairro Jardim Paulista, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.8437-1766, atribuindo-lhe a prática do delito ocorrido na data de 28/10/2020, descrito no Artigo 147, do Código Penal, com observância da Lei 11.340/06.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça:

I –
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.
Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a
pena-base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.”

(Id.
144339199, pp. 5-6).

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base do delito de ameaça ser fixado no mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 mês de detenção
pertinente ao delito de ameaça.

Segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, de modo que majoro em 10 dias em relação ao delito de ameaça, resultando, respectivamente, a pena intermediária em
1 mês e 10 dias de detenção.

Terceira fase da dosimetria

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça no âmbito doméstico, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

No que tange ao regime prisional, considerando a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, mantenho o
regime inicial aberto
.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou provimento
para reduzir a pena aplicada ao apelante ao patamar de
1 mês e 10 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022